Tribunal: TJMT
Processo: 1021782-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021782-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA ASSUNCAO - CPF: 009.890.131-11 (RECORRIDO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), JACKELINY BRUNA DE MORAES CAMPOS 05467456105 - CNPJ: 24.021.182/0001-45 (RECORRENTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO 02949046118 - CNPJ: 24.494.566/0001-85 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA COBRANÇA – REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na
vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020